Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-10.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000092-10.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ALICE ALVES CARDOSO (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (APELADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), ALICE ALVES CARDOSA - CPF: 299.920.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO INTRAOCULAR
- DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -

NECESSIDADE E INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos, devido a urgência do fornecimento do tratamento carecido, se fez necessário o pedido judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca da Juína/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº 1000092-10.2017.8.11.0025
,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizada por ALICE ALVES CARDOSO
,
hoje com 69 anos de idade
,
por meio do Ministério Público e requereu tratamento de aplicação intraocular de droga antiangiogênica, para controlar o quadro retiniano dos dois olhos, decorrente de retinopatia diabética, que causou edema macular difuso em ambos os olhos.

Aduz o Ministério Público que realmente na propositura da ação não havia sido regulado o pedido da idosa junto ao SUS, sendo que logo após essa regulou tal pedido, e ainda com indicação de urgência (risco vermelho), no entanto, os requeridos não haviam providenciado o necessário atendimento.

Por outro lado, as contrarrazões Municipal
,
alega somente que a responsabilidade nesse caso é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor, manifestou-se pelo provimento do recurso, e retificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº 1000092-10.2017.8.11.0025
,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizada por ALICE ALVES CARDOSO
,
hoje com 69 anos de idade
,
por meio do Ministério Público e requereu tratamento de aplicação intraocular de droga antiangiogênica, para controlar o quadro retiniano dos dois olhos, decorrente de retinopatia diabética, que causou edema macular difuso em ambos os olhos.

A tutela de urgência foi concedida, em 03/03/2017, no entanto julgada improcedente na análise do mérito, em 24/07/2018. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) - Por todas essas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão cominatória em riste, por não reconhecer omissão estatal que justificasse o ajuizamento da ação impositiva, revogando, assim, a medida antecipatória concedida em sede urgencial e determinando a liberação de quaisquer valores ou constrições judiciais que possam ter sido realizados nos autos. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

A causa em comento versa sobre solicitação de procedimento de “
injeção intra vitrea de anti angioegenico
”, necessária à manutenção da saúde de pessoa idosa.

Verifica-se, ademais, que
a paciente se encontra devidamente regulada
, tendo o procedimento cirúrgico sido indicado pelo médico oftalmológico que acompanha o tratamento da paciente e, ainda, ratificada por outros dois especialistas. Resta ainda comprovada a necessidade do tratamento médico vindicado e há nos autos, inclusive, demonstração de que
o procedimento é realizado pela rede pública de saúde
.

Cumpre também salientar que, para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantidos pela Constituição Federal, e pela Lei orgânica do sistema único de Saúde do País, basta apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pela requerente, através da juntada dos exames e laudo.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos, devido a urgência no fornecimento do tratamento carecido, se fez necessário o pedido judicial.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do tratamento intraocular de droga angiogênica, conforme laudo médico anexo aos autos ID. 3646783, é de suma importância para controlar o quadro retiniano nos olhos da solicitante, tendo em vista que, a mesma possui retinopatia diabética proliferativa e presença de edema macular, em ambos os olhos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da realização do tratamento oftalmológico em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

A
ssim, em consonância ao parecer ministerial, conheço do recurso da requerente e DOU PROVIMENTO, para RETIFICAR a sentença apelada, e determinar que os requeridos
no prazo de 10 (dez) dias,
disponibilizem, durante todo tempo necessário referente ao tratamento, à
paciente Alice Alves Cardoso
,

o procedimento de aplicações intraocular prescrito por profissional médico, nos dois olhos e demais procedimento que se fizerem necessário, sob pena de bloqueio de valores.

É como voto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso,
RETIFICO a sentença reexaminada, e determino que os requeridos
no prazo de 10 (dez) dias,
disponibilizem, durante todo tempo necessário referente ao tratamento, à
paciente Alice Alves Cardoso
,

o procedimento de aplicações intraocular prescrito por profissional médico, nos dois olhos e os demais procedimento que se fizerem necessário, sob pena de bloqueio de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020